Tribunal: TJES
Processo: 0002312-49.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002312-49.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DOUGLAS CAPICHE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACUSADO REINCIDENTE
E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DO STJ.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se revela possível a fixação do regime aberto no caso, ainda que fixada pena inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 804 do Código de Processo Penal é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

3. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL DOUGLAS CAPICHE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, além disso, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5553705), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL DOUGLAS CAPICHE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, além disso, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 23/10/2018, na localidade de São Sebastião do Meio, Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado, por meio de soco, ofendeu a integridade física de Elineia Schulz Braun, sua então companheira.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
desclassificou o crime imputado ao acusado para a contravenção penal de via de fatos e, ato contínuo, fixou a pena em 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão simples, em regime inicial semiaberto dada a reincidência do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Além do mais, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente por se tratar de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA